Tribunal: STF
Processo: ARE 1541910
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ISS - Pretensão de que a base de cálculo do imposto não inclua o PIS, o COFINS e o próprio ISS - Descabimento - STF que, por ocasião do julgamento das ADPFs nºs 189 e 190, declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que definia a base de cálculo do ISS com exclusão de tributos federais, sedimentando a tese de que a base de cálculo do ISS é matéria a ser regulada por lei complementar federal - A base de cálculo do ISS é o preço do serviço cobrado do tomador, não existindo previsão legal para a exclusão dos tributos nele embutido - Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Público- Sentença reformada - Recursos oficial e voluntário da Municipalidade providos, ficando prejudicado o recurso da impetrante”. (eDOC 99, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; 146, II e III, a; e 156, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista ausência de fundamentação. 



    Sustenta-se que o Código Tributário do Município de São Paulo (Lei Municipal 13.701/03) equipara indevidamente o termo “preço do serviço”, verdadeira base de cálculo do ISS nos termos da Lei Complementar 116/03, à “receita bruta” auferida na operação. 



    Afirma-se que o próprio conceito de “preço do serviço” por si só já não admite a inclusão do ISS e dos demais tributos federais incidentes na operação.



    Argumenta-se que a Lei Complementar 116/2003, que regulamenta o ISSQN, não concedeu aos municípios permissão para realizar o “cálculo por dentro”. 



    Aduz-se assim a exclusão do ISSQN da sua própria base de cálculo, bem como sobre as contribuições ao PIS e à COFINS, ao argumento de ser indevida a ampliação do conceito de “preço” do serviço prestado para permitir a tributação de elemento estranho ao preço do serviço. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Com relação à alegação de ausência da fundamentação, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (Tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente, a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    Quanto ao mérito, verifico que, na hipótese, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade da incidência do ISS e de outros tributos federais sobre na base de cálculo do ISS.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal tratou dessa matéria por ocasião do julgamento da ADPF 190. Na ocasião, o Pleno desta Corte assentou a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF convolar julgamento de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. Precedente: ADPF 378, de minha relatoria, com acórdão redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2016. 2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. 4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.’ 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, §2º, II; e 191, §6º, II e §7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá”. (ADPF 190, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2017)



    Nesses termos, verifico que o Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente